Tribunal: TJDFT
Processo: 0703384-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703384-12.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRIBUTÁRIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CRÉDITO EXTINTO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. IPVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCELAMENTO. “PRINT” DA TELA DO SITAF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. SOLIDARIEDADE. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BAIXA DO GRAVAME. PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto. O recorrente carece de interesse recursal quando requer a reforma da sentença a respeito de ponto que não sucumbiu. 2. Decorrido prazo superior a 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de cobrança, ocorre a prescrição, nos termos do art. 174 do CTN. 3. O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário. Todavia, cabe ao Ente Estatal comprovar a sua realização e a mera apresentação do “print” da tela do SITAF não comprova o parcelamento do débito, e tampouco representa confissão de dívida pelo executado. 4. Nos termos do artigo 1o, parágrafo 7o, incisos I e II, da Lei no 7.431/85 c/c artigo 124 do Código Tributário Nacional, há responsabilidade solidária entre o arrendante e o arrendatário de veículo quanto ao pagamento do IPVA. 5. O arrendante é titular do domínio e possuidor indireto do automóvel ao tempo da ocorrência dos fatos geradores, por isso também responde pela dívida tributária. 6. O Sistema Nacional de Gravames não tem caráter de banco de dados público, por isso não altera a titularidade de veículos junto ao órgão de trânsito. Assim, ausente a prova da transferência do bem para o nome de terceiro, permanece a responsabilidade do arrendante, em face da solidariedade tributária (art. 124, II, do CTN). 7. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. O recorrente alega violação aos artigos 333, inciso I, 374, inciso IV, e 405, todos do Código de Processo Civil, defendendo que restou comprovada a existência de parcelamento administrativo. Aduz que as telas dos sistemas informatizados da Fazenda Pública constituem prova idônea e são dotadas de presunção de veracidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 333, inciso I, 374, inciso IV, e 405, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “Para comprovar suas alegações, o ente público apresentou as telas do SITAF – Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal (IDs 26909558 - Págs. 22/26). Todavia, tal elemento de prova não é bastante e suficiente para comprovar a alegada causa suspensiva do prazo de perda da pretensão. Isto porque trata-se de documento unilateral e que não foi apresentado conjuntamente com o respectivo pedido de parcelamento que supostamente o originou. O próprio “print” da tela SITAF indica tratar-se de “espelho emitido para controle interno” e cuja referência à instituição financeira sequer consta do sistema porque preenchida manualmente (IDs 26909558 - Págs. 22 e 25).” (ID 37120053 - Págs. 5 e 6). Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010